Tribunal: TJPA
Processo: 0822606-35.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822606-35.2023.8.14.0028

APELANTE: DYANE PEREIRA DE SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0822606-35.2023.8.14.0028

RECORRENTE: DYANE PEREIRA DE SOUSA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Dyane Pereira de Sousa contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou improcedente ação previdenciária proposta em face do INSS, na qual a autora pleiteava a concessão de auxílio-acidente com termo inicial após a cessação do auxílio-doença ou, subsidiariamente, o restabelecimento deste. A sentença entendeu ausentes os requisitos legais para concessão de qualquer benefício por incapacidade, com base em laudo pericial judicial. A parte autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em vício de julgamento extra petita ao examinar requisito não exigido para o auxílio-acidente; (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente ou o restabelecimento do auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não incorre em julgamento extra petita ao analisar a ausência de incapacidade total e permanente, pois enfrentou o pedido nos limites formulados, tendo aplicado corretamente os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91.

4.

O laudo pericial judicial é claro ao concluir que não há incapacidade laboral atual, seja total ou parcial, tampouco redução permanente da capacidade, afastando os requisitos para concessão de auxílio-acidente.

5.

A perícia judicial foi realizada por profissional habilitado, examinando exames, histórico clínico e a própria autora, com fundamentação técnica robusta e coerente, não sendo infirmada por documentos particulares apresentados pela parte autora.

6.

O Tema 416/STJ, embora reconheça que o auxílio-acidente pode ser concedido mesmo diante de lesão mínima, exige a demonstração de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, o que não se verifica no caso concreto.

7.

Não há nulidade na prova pericial, tampouco fundamento técnico relevante que justifique a realização de nova perícia, sendo insuficiente o inconformismo da parte como justificativa.

8.

A jurisprudência do TJPA é uniforme no sentido de prestigiar a conclusão do laudo pericial judicial como critério técnico determinante para a análise da incapacidade laborativa e da concessão de benefícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O exame da incapacidade total e permanente não configura julgamento extra petita quando integra a análise dos requisitos legais do benefício postulado.

2.

O auxílio-acidente somente é devido quando comprovada redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 416/STJ.

3.

O laudo pericial judicial prevalece como prova técnica idônea para a aferição da incapacidade, salvo prova robusta em sentido contrário.

4.

O inconformismo da parte não justifica a realização de nova perícia quando o laudo oficial é claro, completo e tecnicamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86; CPC/2015, arts. 487, I; 1.012; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TJPA, Apelações Cíveis n.ºs 00007357720138140045, 03313247920168140301, 00108648820158140040, 00948832720158140040, 00074392120178140028, 00808997320158140040.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposta

pela Autora
Dyane Pereira de Sousa
, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Dyane Pereira de Sousa contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos da ação previdenciária, julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

Historiando os fatos, Dyane Pereira de Sousa ajuizou a ação suso mencionada em face do INSS, relatando que sofreu acidente de percurso em 27/05/2019, com fratura da extremidade superior do úmero esquerdo (CID-10 S42.2), acarretando sequelas que reduziram sua capacidade laboral.

Pleiteou a concessão de auxílio-acidente com termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença e cálculo da RMI nos termos do art. 29, II, da Lei 8.213/91, com pagamento de valores retroativos; sucessivamente, requereu o restabelecimento do auxílio-doença.

O feito iniciou na Justiça Federal (com gratuidade deferida e perícia designada) e, reconhecida a competência acidentária, foi remetido à Justiça Estadual.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 27221613), que julgou o feito nos seguintes termos:

“O período em que teria direito ao benefício foi ultrapassado antes mesmo do decorrer do processo, comprovado pelos documentos que ambas as partes juntaram aos autos, devendo se ressaltar que tal benesse deve ser visto pela segurada como uma solução temporária, levando-se a crer que esta buscará o tratamento necessário para o quanto antes retornar ao labor exercido, pois a probabilidade de melhora de seu quadro era palpável, mediante a realização de tratamento, conforme comprovado na perícia.

Em assim sendo, compulsando os autos e por todo o lastro probatório estabelecido, verifico que não há incapacidade laboral total e permanente atual que autoriza a concessão de qualquer benefício.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno, por fim, a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o disposto no art. 85, § 2º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ter sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça.”

Inconformado com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação (ID 27221614).

Em suas razões recursais, a apelante desenvolveu, em minúcia, duas linhas centrais de insurgência. A primeira, de fundo material, alegou
error in judicando
: afirmou que jamais pediu benefício por incapacidade total, mas sim auxílioa-cidente, que pressupõe incapacidade parcial e permanente, bastando a redução da aptidão para o labor habitual após a consolidação das lesões.

Invocou precedente segundo o qual o auxílio-acidente é devido mesmo com lesão mínima (Tema 416/STJ), destacando que suas sequelas, “ainda que em grau mínimo”, impactam o desempenho profissional.

Descreveu o acidente de 27/05/2019, a fratura do úmero esquerdo e as dores/limitações persistentes, salientando que exerce atividades que exigem ampla mobilidade do membro afetado (técnica química e, conforme laudo, atualmente embaladora), o que demandaria maior esforço para as mesmas tarefas.

Assinalou que o juiz não está adstrito ao laudo pericial e pugnou, se necessário, pela realização de nova perícia.

A segunda linha, de índole processual (preliminar), alegou nulidade por sentença
extra petita
, sustentando que o juízo sentenciante teria se afastado do pedido principal (auxílio-acidente), apreciando benefício diverso e deixando de enfrentar integralmente a pretensão deduzida, em violação ao princípio da congruência.

Requereu, assim, a invalidação da sentença por vício
extra petita
, com inversão da sucumbência em segundo grau. Ao final, pediu o recebimento da apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, a reforma para julgar procedente a ação, com eventual nova prova pericial, e a condenação do INSS nas verbas sucumbenciais da 2ª instância.

Na sequência, o INSS apresentou contrarrazões (ID 27221617), defendendo a manutenção integral da sentença. Ressaltou a presunção de legitimidade dos atos administrativos e que a perícia judicial atestou a aptidão laboral da parte autora, inexistindo incapacidade para a atividade habitual, o que afasta tanto o auxílio-doença (art. 59 da Lei 8.213/91) quanto a aposentadoria por invalidez (art. 42). Asseverou, ainda, não haver sequela consolidada com redução permanente da capacidade laborativa apta a justificar auxílio-acidente.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 27274562, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do Novo Código de Processo Civil. Determinei ainda o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, e o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou parecer do caso nos autos (ID 27607536), onde se manifestou pelo conhecimento do recurso, mas pela sua improcedência, enfatizando que o laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade atual e que o Tema 416/STJ não dispensa a demonstração de redução da capacidade laborativa; ao cabo, pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Recurso de Apelação interposto por Dyane Pereira de Sousa preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação previdenciária, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

DA PRELIMINAR

Inicialmente, quanto à questão preliminar, a apelante sustenta nulidade da sentença por suposto julgamento “extra petita”. Argumenta, em síntese, que o juízo teria decidido fora dos limites do pedido ao pautar-se na inexistência de incapacidade total e permanente, quando a pretensão seria de concessão de auxílioa-cidente, benefício que exige apenas redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

A preliminar não prospera. A sentença enfrentou o pedido da parte autora nos limites em que foi formulado, valendo-se do conjunto probatório, em especial da perícia judicial, para concluir pela ausência de incapacidade atual, seja total ou parcial, e pela inexistência de sequelas permanentes aptas a justificar a concessão do benefício. Ao rejeitar a pretensão, o juízo não se afastou do objeto da demanda, mas apenas aplicou os requisitos legais do art. 86 da Lei nº 8.213/91 à realidade fática demonstrada nos autos.

Nesse sentido, bem ponderou o Ministério Público, ao destacar que, embora o auxílio-acidente seja devido mesmo quando a lesão seja mínima (Tema 416/STJ), é indispensável a comprovação de redução permanente da capacidade, requisito não constatado no caso concreto.

Assim, ausente qualquer vício de congruência,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

Superada a preliminar, no mérito, a apelante sustenta que sofreu fratura da extremidade superior do úmero esquerdo (CID S42.2), em acidente de percurso ocorrido em 27/05/2019, resultando em sequelas que lhe reduziram a capacidade laboral. Afirma a ocorrência de “error in judicando”, afirmando que, embora o juízo tenha reconhecido a inexistência de incapacidade total e permanente, pleiteia auxílio-acidente, benefício que, a seu ver, prescindiria de tal requisito, bastando a redução da aptidão laborativa, ainda que mínima (Tema 416/STJ). Pede, ademais, a realização de nova perícia.

Todavia, razão não lhe assiste.

Examinando-se os autos, verifica-se que a autora, ora apelante, permaneceu afastada de suas atividades laborais por longo período, aproximadamente 03 (três) anos, em virtude de acidente de trabalho sofrido em 2019, tendo recebido benefício previdenciário até 23/05/2022.

O benefício foi cessado após conclusão pericial administrativa atestando a inexistência de incapacidade para o exercício de sua atividade habitual. Em virtude disso, ajuizou a presente demanda com pedido de tutela para o restabelecimento do benefício sob o fundamento de que permanece incapacitada, não reunindo condições para o retorno ao trabalho.

Impende destacar que, para a concessão de auxílio-doença, exige-se a demonstração de incapacidade temporária, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91:

"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
" (Grifei)

Extrai-se, portanto, da norma de regência que, além da qualidade de segurado da Previdência, para o restabelecimento do auxílio-doença necessário estar o autor incapacitado por mais de 15 dias consecutivos para o seu trabalho.

Impende também destacar o disposto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91 que disciplina o auxílio-acidente, estabelecendo as diretrizes para a concessão do benefício:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Denota-se da norma que o benefício tem como pressupostos a causalidade entre as sequelas e o trabalho, bem como, a redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso concreto, submetida a recorrente a perícia médica judicial, elaborado por profissional nomeado pelo juízo, após minuciosa análise da documentação acostada aos autos, exames médicos e exame físico da autora, o laudo pericial (ID 27221604 - Pág. 57 a 71) concluiu pela inexistência de incapacidade atual, parcial ou total, temporária ou permanente; consignou, ainda, que as lesões (sequela de fratura - CID T92.1) não retiraram a capacidade produtiva da segurada. Também registrou que a incapacidade verificada no passado estendeu-se de 27/05/2019 até 23/05/2022, findando-se com a cessação do benefício então concedido.

Assim, o laudo pericial revela-se claro e incisivo ao atestar a inexistência de incapacidade, apresentando fundamentação robusta e coerência lógica em suas conclusões. Desse modo, os argumentos trazidos pela parte apelante mostram-se frágeis e incapazes de afastar as conclusões da prova pericial, ou justificariam a realização de nova perícia.

A presunção de idoneidade e acerto do laudo pericial judicial prevalece como critério técnico para a análise da incapacidade laborativa, salvo quando infirmada por robusta prova em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso.

Os elementos trazidos pela apelante (laudos e atestados médicos particulares) foram devidamente analisados e valorados pela perícia oficial, que, com fundamentação coerente e respaldo científico, afastou a existência de incapacidade.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal de Justiça do Pará, é firme em reconhecer a prevalência do laudo pericial judicial como elemento norteador para concessão ou não de benefícios por incapacidade,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE CUMULADO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE.
LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. TRABALHADOR CONSIDERADO APTO PARA MESMA ATIVIDADE OU OUTRA QUALQUER. RECURSO DESPROVIDO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SUA TOTALIDADE
. 1.

A perícia oficial concluiu que inexiste incapacidade para o trabalho seja parcial ou total. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades ou exercer outra atividade que lhe garanta o sustento. 2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.
3. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, coincidindo com o entendimento do INSS, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à concessão de quaisquer dos benefícios mencionados.
4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000735-77.2013.8.14.0045 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. TRABALHADOR CONSIDERADO APTO AO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A perícia médica oficial, após análise de laudos médicos e realização de exames físico e mental, concluiu que inexiste incapacidade para o trabalho. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades. 2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. 3. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à concessão de quaisquer dos benefícios mencionados.
4. Recurso conhecido, porém improvido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0331324-79.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2019) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 59 E 42 DA LEI 8213/91 NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0010864-88.2015.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA - 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2019) (Grifei)

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
DOENÇA ORTOPÉDICA TEMPORARIAMENTE INCAPACITANTE. RESTABELECIMENTO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL COERENTE COM DEMAIS LAUDOS ANTERIORES. PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio acidentário, formulado na exordial; (...)
3- A sentença entendeu indevido o restabelecimento do auxílio-doença, com fundamento no laudo pericial do juízo, que reconheceu a enfermidade do segurado, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa;
4- O autor/apelante, devidamente intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos, de forma que sua irresignação a respeito da conclusão do perito se mostra extemporânea;
5- Ausente o conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do juízo, sendo esta a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico; ausente ainda qualquer vício que macule a fé pública do perito e da perícia por ele produzida, não há se falar em julgamento contrário à prova dos autos, na espécie, tampouco a realização de nova perícia por outro perito judicial, pelo que deve ser mantida a sentença que tomou como base a prova pericial em comento;
6- Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0094883-27.2015.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2019) (Grifei)

Assim, na ausência de elementos probatórios aptos a infirmar as conclusões periciais, inexiste fundamento para reforma da sentença.

O próprio parecer ministerial é expresso ao enfatizar que o Tema 416/STJ, embora admita o benefício em hipóteses de lesão mínima, exige, como pressuposto, prova da redução da capacidade, o que não se verifica. Assim, conclui pela manutenção da improcedência.

As contrarrazões do INSS caminham no mesmo sentido: destacam a presunção de legalidade dos atos administrativos, a confirmação pericial judicial de aptidão laboral da autora e a ausência de prova idônea que infirmasse a conclusão técnica oficial, circunstâncias que afastam tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez e, no que interessa, o próprio auxílio-acidente, por inexistência de redução permanente da capacidade.

Quanto ao pedido de nova perícia, também não procede. O juízo de origem motivou suficientemente a desnecessidade de repetição da prova pericial, salientando que o laudo é completo, responde aos quesitos, fundou-se em exame clínico e em elementos técnicos adequados e foi elaborado por profissional médico; o mero inconformismo da parte não autoriza a reabertura da instrução. No mesmo rumo, o parecer ministerial rechaça a tese, por ausência de máculas na perícia realizada em juízo. Vejamos alguns julgados deste Egrégio Tribunal em de casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL, ASSEVERANDO QUE O AUTOR ESTÁ PLENAMENTE CAPAZ DE DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Entendo que o laudo médico não está inconclusivo e nem incoerente, tendo sido elaborado por médico especializado em Perícias Médicas, portanto devidamente capacitado para examinar o Autor.
2. Dessa forma, a perícia mostra-se detalhada, tanto que analisou aspectos físicos, bem como a amplitude dos movimentos e força dos músculos do recorrente, inclusive tendo levado em consideração, ao contrário do que apontou o apelante, o histórico e os documentos médicos apresentados pelo autor, concluindo, que não há configuração de incapacidade.
3. Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00074392120178140028 17066374, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito

RECURSOS DE APELAÇÃO. NULIDADE DO LAUDO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO CONCLUSIVO. RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DEFERIDOS POR TUTELA ANTECIPADA. TEMA 692/STJ. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DA AUTORA. PROVIDO DO RÉU.
1. A Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez foi julgada improcedente, vez que o laudo médico indicou a inexistência de incapacidade para o labor.

2. A Autora apresentou recurso alegando a nulidade do laudo. Contudo, verifica-se que o documento contestado atendeu aos requisitos processuais e claramente consignou que a Autora da Ação tem condições de desempenhar suas atividades laborais.
3. Por outro lado, verifica-se que o apelo do INSS merece acolhida, pois de acordo com a jurisprudência, especificamente o Tema 692/STJ, entende-se que é devida a devolução de valores pagos em razão de deferimento da liminar. 4. Recursos conhecidos. Desprovido da Autora e provido o do Réu. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0080899-73.2015.8.14.0040, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Ressalte-se, por fim, que a sentença também observou que eventual benefício por incapacidade temporária outrora devido já se encontrava cessado, e que, no estado atual, inexiste incapacidade total e permanente que autorize a concessão de qualquer benefício, o que reforça a improcedência.

Diante de todo o exposto, verificada a adequação dos fundamentos sentenciais ao acervo probatório e em consonância com o parecer ministerial, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/09/2025